Tribunal: TJDFT
Processo: 0719314-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA INFORMATIZADO DO PODER JUDICIÁRIO. SNIPER. PEDIDO GENÉRICO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.901.893. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelo Agravante, sob o argumento de contradição no Acórdão n. 1.901.893 quanto a análise da inexistência de restrições para o deferimento do sistema Sniper, no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento correlato. Manteve integra a decisão agravada, em que o Juízo de origem indeferiu o requerimento para realização desta diligência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto aos requisitos para deferimento de pesquisa de bens pelo sistema Sniper.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Contraditória será a decisão judicial que incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz.
4. Não há contradição no Acórdão n. 1.901.893 quanto a análise dos requisitos para deferimento de pesquisa pelo sistema Sniper, pois as razões de decidir deste Colegiado foram o fato da ausência de transcurso de prazo razoável desde a última diligência e a inexistência de apontamento de indícios relevantes de modificação da situação financeira do devedor para a determinação da diligência correlata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração para manter integro o Acórdão n. 1.901.893.